Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723852-06.2024.8.07.0000 AUTOR: AMANDA GOMES MOREIRA, ANA JESSICA FIGUEIREDO DUTRA, ANA PAULA ALVARENGA MARTINS, BRUNO DE SOUSA BARROS, CAIO VINICIUS AGUIAR DE ANDRADE, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DANTE AKIRA UWAI, EGON VINICIUS DALINGHAUS, FELIPE FRANCO DO VALE, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, ISABELA LAUS SALDANHA REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os autores, na petição (id. 70542177), informam o depósito judicial de R$ 9.041,76 para pagamento dos honorários periciais homologados na decisão (id. 70213003) em R$ 15.500,00, diante da ausência de impugnação. Conforme definido na decisão (id. 70213003), a perícia judicial apenas se iniciará após o depósito de todo o montante dos honorários fixados. Diante do exposto, concedo o prazo de trinta dias para que os autores recolham o valor remanescente dos honorários fixados para posterior intimação do Perito Judicial para início dos trabalhos. P. I. Brasília - DF, 10 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora